Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719186-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA JEANNE MONTEIRO VIEIRA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIA JEANNE MONTEIRO VIEIRA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, nos autos de embargos à execução opostos em face de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante, ora agravante. Em razões recursais (ID 71818957), a agravante afirma, em síntese, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, a Julgadora de origem indeferiu o benefício ao assentar que: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 228579092, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar a manifestação contida no ID 231555305, sem acostar nenhum dos documentos relacionados na decisão em referência. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se." Com efeito, verifica-se que, embora intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, a agravante limitou-se a apresentar print extraído do site da Receita Federal, indicando ausência de restituição no IRPF, sem juntar qualquer comprovante de seus ganhos, despesas ou mesmo a íntegra da declaração de imposto de renda. Nessas circunstâncias, a situação descrita pela recorrente não é suficiente para justificar a alegada hipossuficiência, sobretudo diante da completa ausência de esclarecimentos acerca de sua real capacidade econômica. Assim, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator